Tribunal: TJMT
Processo: 1016316-16.2022.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016316-16.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[QUELI CRISTINA DA SILVA MIRANDA - CPF: 017.610.671-50 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL - NÃO CONFIGURADO – NEGATIVAÇÕES DECORRENTES DE CONTRATOS DISTINTOS – AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE OBJETO OU DE CAUSA DE PEDIR - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO DO FEITO – RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO FORMADA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. no 148399251, que
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC, em virtude da ausência de interesse processual caracterizada pela multiplicidade de demandas.

Em argumento recursal, a recorrente alega a inexistência de multiplicidade de demandas, uma vez que a causa de pedir das ações ajuizadas pela autora são distintas, eis que decorrentes de contratos diversos.

Ao final, requer a desconstituição da r. sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

A recorrida, em sede de contrarrazões, rechaça os argumentos do recurso, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, a reclamante foi surpreendida com a inscrição de seu nome no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 104,58 (cento e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
, referente ao contrato no
0362978626
, que afirma desconhecer, visto não possuir relação jurídica com a reclamada.

A magistrada singular
indeferiu a petição inicial, julgando extinto o processo sem resolução de mérito
, nos termos do art. 485, I e VI, do CPC, em virtude da ausência de interesse processual caracterizada pela multiplicidade de demandas, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

(...) Volvidos os olhos às minúcias do caso, verifica-se que
a parte autora optou pelo fracionamento de ações, pois além da presente demanda, propôs em face da parte requerida outras demandas que tramitam no 1o Juizado Especial desta comarca sob o no 1016318-83.2022.8.11.0003 e 1016313-61.2022.8.11.0003 - PJe, cuja celeuma gira em torno do mesmo contrato objeto do presente feito, mudando apenas o pedido. Enquanto no presente feito busca-se a declaração da inexistência de relação jurídica referente à negativação no valor de R$ 104,58, nas outras ações almeja-se a inexistência de relação jurídica referente às negativações de R$ 121,96 e R$ 193,81
.

Logo, na medida em que poderia incluir em uma só ação os débitos que reputa fraudulentos contra mesma parte passiva, verifica-se o desinteresse processual do autor, de modo que a extinção do feito é medida que se impõe, nos termos do art. 485, VI, do CPC.
(...)
(grifei)

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
merece
reforma.

Isso porque, na presente demanda, a reclamante se insurge contra a inscrição de seu nome no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, no valor de
R$ 104,58 (cento e quatro reais e cinquenta e oito centavos)
, referente ao contrato no
0362978626
.

Já nos processos sob nos
1016318-83.2022.8.11.0003 e 1016313-61.2022.8.11.0003,
a autora discute a legitimidade dos débitos de
R$ 193,81 (cento e noventa e três reais e oitenta e um centavos) e R$ 121,96 (cento e vinte e um reais e noventa e seis centavos)
, referentes aos contratos sob nos
0361361927 e 0353371799
, respectivamente.

Logo, sendo diversa a causa de pedir e pedido que embasam os feitos, não resta caracterizada a falta do interesse processual da parte autora, pois necessitou ajuizar as demandas para buscar a satisfação de sua pretensão.

Desse modo, impõe-se a desconstituição da sentença, com o consequente retorno dos autos à origem para regular processamento do feito. A propósito:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONTRATOS DIVERSOS
. CONEXÃO. INOCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.

Embora haja identidade das partes nas duas ações indenizatórias, os objetos das demandas são distintos, eis que possuem bases diversas (contratos e inscrições distintos), não havendo óbice para que sejam julgadas em sentidos opostos, total ou parcialmente
.

Conflito negativo de competência que se dá procedência para reconhecer a competência do Juízo Suscitado - OITAVO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ - para processar e julgar o feito.

(TJMT - N.U 1000693-83.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 08/10/2020, Publicado no DJE 13/10/2020)

(grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - LITISPENDÊNCIA NÃO VERIFICADA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3o, I, CPC - CAUSA MADURA - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DÍVIDA EXISTENTE - PAGAMENTO NÃO COMPROVADO - DESCUMPRIMENTO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ART. 373, I, DO CPC - NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA - ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1- Na hipótese,
embora as ações promovidas pela parte reclamante possuam as mesmas partes, as ações estão fundamentadas em contratos distintos
.

2- Afastada a extinção do feito, e constatando que se encontra em condições de imediato julgamento, deve ser julgada, nos termos do art. 1.013, § 3o, I do CPC.

3- Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar a parte requerente da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

4- A restrição ao crédito em nome da devedora durante o seu inadimplemento caracteriza exercício regular de direito, não configurando conduta ilícita.

5- Inexistindo ato ilícito, encontra-se prejudicado o exame dos demais pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, não havendo dever indenizatório por eventuais constrangimentos.

6- Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência do débito.

7- Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TJMT - N.U 1000747-49.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 28/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020) (grifei)

No caso, entendo pela remessa dos autos à origem, visto que não houve a realização de audiência de conciliação e nem apresentação de contestação, sendo devido o prosseguimento do feito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe provimento
para desconstituir a sentença de primeiro grau, determinando a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2023